Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707252-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAROLDO AILTON RODRIGUES RECORRIDO: JOSE EUSTAQUIO ELIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DE IMÓVEL. VIABILIDADE. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou que o devedor, ora agravante, desocupe o imóvel objeto de discussão na origem “em 15 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse para a desocupação forçada” (ID origem 147137307). 2. O cumprimento de sentença deve estrita observância aos termos do título judicial, na forma dos arts. 513 e seguintes do CPC. Na espécie, o título judicial expressamente decretou “a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Direitos celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel ao Autor”, ora agravado, e “condenar a parte Ré”, ora agravante, “ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser definido em sede de liquidação da sentença, equivalente ao período da inadimplência, ou seja, com início no vencimento da primeira parcela não paga e término à época da efetiva devolução do imóvel” (ID origem 1462213113). 3. O título judicial, além de determinar a restituição do imóvel pelo agravante, expressamente apontou como termo final de incidência dos lucros cessantes por ele devidos a data da devolução do imóvel ao exequente, ora agravado. Não há óbice, assim, para que o aludido imóvel seja imediatamente restituído pelo agravante, o que, inclusive, terá o condão de beneficiá-lo, ao interromper, nos moldes previstos no título judicial, a incidência dos lucros cessantes por ele devidos. 4. Ressalte-se que, conforme art. 4o do CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Dessa forma, eventual demora na restituição do reportado imóvel, além de acrescer sobremaneira o valor devido pelo próprio agravante a título de lucros cessantes, pode comprometer a higidez e conservação do reportado imóvel rural, além de retardar indevidamente a satisfação definitiva das obrigações previstas no título judicial, considerando-se que o feito já tramita, desde a fase de conhecimento, há quase uma década. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ante a ausência de fundamentação da decisão e por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 485, inciso V, 502, 505, 507, 926, todos do CPC e 476 do CCB, afirmando que acórdão combatido não decidiu com razoabilidade e proporcionalidade, porquanto existe decisão transitada em julgado no sentido de que a reintegração de posse deve ocorrer somente após o pagamento. Articula que por já haver decisão transitada em julgado, resta claro que se operou a coisa julgada material, o que implica extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Além disso, pontua que é vedada a discussão de matéria já decidida e preclusa. Pede, assim, seja determinada que a devolução do imóvel está condicionada ao cumprimento da obrigação de pagar do recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 8o, 485, inciso V, 502, 505, 507, 926, todos do CPC e 476 do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48744645): (...) Assenta que a necessidade de o agravado cumprir sua obrigação de pagar antes da desocupação do imóvel objeto de discussão na origem já estaria albergada pela coisa julgada. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, “a fim de que a decisão recorrida seja reformada e determinado, mais uma vez, que a devolução do imóvel está condicionada ao cumprimento da obrigação de pagar do agravado” (sic). Sem razão. O cumprimento de sentença deve observância estrita aos termos do título judicial, na forma do art. 513 e seguintes do CPC. Esclareça-se que se trata, na origem, de cumprimento de sentença movido por José Eustáquio Elias, ora agravado, contra Haroldo Ailton Rodrigues. No requerimento inicial do feito executivo, o exequente, ora agravado, pretende a sua desocupação, pelo agravante, do imóvel "objeto da Matrícula n.o 2.498, do Cartório de Registro de Imóveis de Arinos/MG" (ID origem 146221311). O título exequendo consiste na r. sentença proferida na fase de conhecimento, cuja parte dispositiva possui os seguintes termos (ID origem 1462213113): (...) III - DISPOSITIVO Em face da sucumbência, condeno ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Operado o trânsito em julgado e transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis sem manifestação do credor acerca do cumprimento de sentença, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Da ação principal Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Direitos celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel ao Autor; b) condenar a Autora a devolver o valor pago pela Ré R$ 1.230.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a parte Autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença; d) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser definido em sede de liquidação da sentença, equivalente ao período da inadimplência, ou seja, com início no vencimento da primeira parcela não paga e término à época da efetiva devolução do imóvel. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condeno a Requerente e o Requerido, na proporção de 30% e 70% respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Da reconvenção Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na reconvenção. “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, cabendo o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com a devolução dos valores pagos ao réu” (ID origem 146221313). A referida sentença, frise-se, foi mantida por esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1158329. Confira-se a ementa desse julgado: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO PRÓPRIO DO RECURSO. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO DO AJUSTE (ART. 475 DO CC). RECONVENÇÃO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO E ABATIMENTO PROPORCIONAL DE VALORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o art. 1.012 do CPC determina que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo e traz ressalvas, no seu § 1o, sobre a produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença para os casos previstos em lei e nas hipóteses nele indicadas, não se enquadrando o presente caso nas referidas exceções, mostrase desnecessário o pedido preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo recorrente. 2. É dever do juiz indeferir a produção de prova reputada desnecessária, sobretudo quando há nos autos prova documental suficiente, sem que isto signifique ofensa à defesa da parte (art. 370, parágrafo único, do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Se o apelante tinha ciência de que a área registrada na matrícula da fazenda era o equivalente a 932,17ha e que somente poderia alcançar 1.359,91,32ha após a finalização da ação judicial de homologação de georreferenciamento, fato expressamente consignado no instrumento de cessão de direitos firmado entre as partes, a suspensão do pagamento das prestações ajustadas ocorreu de forma indevida, haja vista que as razões indicadas na notificação extrajudicial sobre a área da propriedade adquirida estão diretamente relacionadas à pendência de homologação do georreferenciamento. 4. A suspensão do pagamento das parcelas devidas pelo apelante reconvinte, em razão de fatos indicados no instrumento de cessão de direitos e obrigações celebrado entre as partes, deu causa à pretensão do apelado reconvindo para aplicação do previsto no art. 475 do Código Civil, o qual determina que a "parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 5. Postulada a resolução do contrato com base no art. 475 do Código Civil e, após a instrução processual, acolhida a pretensão pelo magistrado de origem, não há como ser aplicado o previsto nos arts. 442 e 500, ambos do Código Civil, para manutenção do contrato de compra e venda e abatimento proporcional do preço, tendo em vista que tais artigos apenas são aplicáveis no caso de manutenção do ajuste. 6. A resolução do contrato firmado entre as partes em razão do inadimplemento do devedor traz como consequência o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução ao comprador dos valores pagos pela aquisição do bem e, também, devolução do bem imóvel ao vendedor e a condenação deste ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas após a alienação, a serem apuradas em liquidação de sentença. 7. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, faz-se necessária se os valores da condenação e do proveito econômico são inestimáveis, observando-se, para tanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 85, § 2o, do CPC), com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1158329, 20140111145846APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019 Pág.: 314/316) Destaque-se, portanto, que o título judicial exequendo extinguiu o contrato firmado entre as partes, por meio do qual o então autor, José Eustáquio Elias, alienou imóvel rural a Haroldo Ailton Rodrigues, pelo valor de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), que seria pago de forma parcelada. Consta do título judicial que, em 23/10/2013, Haroldo Ailton Rodrigues, ora agravante, suspendeu os pagamentos relativos à aquisição do mencionado imóvel, por supostas divergências quanto à regularidade registral do bem, além de dúvidas acerca de sua real metragem. Na fase de conhecimento, como já assentado anteriormente, sobreveio julgamento de parcial procedência dos pedidos deduzidos para “decretar a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Direitos celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel ao Autor”, ora agravado, e “condenar a parte Ré”, ora agravante, “ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser definido em sede de liquidação da sentença, equivalente ao período da inadimplência, ou seja, com início no vencimento da primeira parcela não paga e término à época da efetiva devolução do imóvel” (ID origem 1462213113). Destaque-se, portanto, que o então réu, ora agravante, foi condenado ao pagamento de lucros cessantes ao autor, ora agravado, cujo termo inicial consiste no vencimento da primeira parcela contratual não paga, que remete ao ano de 2013, e término na data de restituição do mencionado bem. Observe-se que o título judicial expressamente apontou como termo final de incidência dos lucros cessantes a data da devolução do imóvel pelo agravante ao exequente, ora agravado. Não há óbice, assim, para que o aludido imóvel seja imediatamente restituído pelo agravante, o que, inclusive, terá o condão de beneficiá-lo, ao interromper, nos moldes previstos no título judicial, a incidência dos lucros cessantes por ele devidos ao agravado, que incidem, a princípio, desde 2013. Ressalte-se que, conforme art. 4o do CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Dessa forma, eventual demora na restituição do reportado imóvel, além de acrescer sobremaneira o valor devido pelo próprio agravante a título de lucros cessantes, pode comprometer a higidez e conservação do reportado imóvel rural, além de retardar indevidamente a satisfação definitiva das obrigações previstas no título judicial, considerando-se que o feito já tramita, desde a fase de conhecimento, há quase uma década. Com essas considerações, conheço do agravo e, revogando a medida liminar prevista na decisão de ID 44289838, nego-lhe provimento, para manter indene a r. decisão agravada. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028